Tribunal: STF
Processo: AI 182378
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA
POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA READMISSÃO DO RECLAMANTE EM
INDENIZAÇÃO EM DOBRO.  ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
          Improcedência da alegação, explicitados que se acham no
acórdão recorrido os fundamentos que determinaram a referida
conversão.
          Agravo regimental improvido.